Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602960-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0602960-55.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 26/09/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUCILENE BORGES DOS
SANTOS SPILMANN - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786647
15/12/2023
09:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602960-
55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
Num. 43786647 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075802700000042744525
Número do documento: 23121509075802700000042744525
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:28:41

ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração ou as
respectivas contrarrazões; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a
falta já observada e para comprovar o que
se alega sem a necessidade de nova
análise técnica.

3. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos em parte.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43722871) opostos por LUCILENE
BORGES DOS SANTOS SPILMANN em face do acórdão nº 62.439, por meio do qual
esta Corte desaprovou suas contas de campanha de 2022 e determinou a devolução de
recursos ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante a existência de omissão quanto à aplicação do art. 76 da
Resolução TSE nº 23.607/19 ao caso concreto, motivo que afastaria a devolução ao
erário, bem como apresenta documentos com o mesmo objetivo.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Num. 43786647 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075802700000042744525
Número do documento: 23121509075802700000042744525
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:28:41

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 14/09/2023, quinta-feira (id. 43719248) e as razões foram protocoladas em
18/09/2023, segunda-feira (id. 43722871).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
Num. 43786647 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075802700000042744525
Número do documento: 23121509075802700000042744525
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:28:41

instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, por ter deixado de considerar o que dispõe o art. 76 da Resolução TSE nº
23.607/19, o qual afirma que não haverá aplicação de sanção em casos de erros formais
e /ou materiais [...] corrigidos.

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares.

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Civil.
Num. 43786647 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075802700000042744525
Número do documento: 23121509075802700000042744525
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:28:41

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) contrato de de prestação de serviços firmado com Klavius Tiago Renner
em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis horas
diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 4.000,00. Com o contrato,
vieram cópias de dois recibos de pagamento assinados por Klavius, cada um no valor de
R$ 2.000,00, totalizando R$ 4.000,00, datados de 02/09 e 20/09/2022 e cópia do anverso
dos cheques nº 850.001 e 850.021, ambos nominais e apenas um cruzado, além de
documentos pessoais do fornecedor (id. 43722872);

(ii) contrato de de prestação de serviços firmado com Adenilson Gomes em
01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis horas diárias
mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com o contrato, veio
cópia de recibo, emitido em 07/09/2022, no valor de R$ 640,00, assinado, cópia do
anverso do cheque nº 850.014, nominal e sem cruzamento e comprovante de transação
bancária mediante pix, utilizando a chave CPF constando o fornecedor como beneficiário,
no valor de R$ 640,00 realizado em 27/09/2022 (id. 43722873);

(iii) contrato de de prestação de serviços firmado com Ronaldo de Sá
Rodrigues em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis
horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com o
contrato, veio cópia de recibo, emitido em 07/09/2022, no valor de R$ 640,00, assinado,
cópia do anverso do cheque nº 850.013, nominal e sem cruzamento e comprovante de
transação bancária mediante pix, utilizando a chave CPF constando o fornecedor como
beneficiário, no valor de R$ 640,00 realizado em 24/09/2022 (id. 43722874);

(iv) contrato de de prestação de serviços firmado com Luciano Cordeiro em
01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis horas diárias
mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 4.000,00. Com o contrato, veio
cópia de recibo, emitido em 02/09/2022, no valor de R$ 4.000,00, assinado, cópia do
anverso do cheque nº 850.002, nominal e sem cruzamento (id. 43722875);

(v) contrato de de prestação de serviços firmado com Antonio Valtair Kurylo
em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis horas
diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com o contrato,
veio cópia de recibo, emitido em 05/09/2022, no valor de R$ 640,00, assinado, cópia do
anverso do cheque nº 850.009, nominal e cruzado e comprovante de transação bancária
mediante pix, utilizando a chave CPF constando o fornecedor como beneficiário, no valor
de R$ 640,00 realizado em 23/09/2022 (id. 43722876);

(vi) contrato de de prestação de serviços firmado com Sidineia Linda de
Oliveira em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis
horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com o
contrato, vieram cópias de dois recibos, ambos emitidos em 05/09/2022 e, cada um no
valor de R$ 640,00, assinados; cópia do anverso dos cheques nº 850.008 e 850.026,
sendo ambos nominais e apenas o primeiro foi cruzado (id. 43722877);

(vii) contrato de de prestação de serviços firmado com Maria da Penha
Avelina Pereira em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022,
Num. 43786647 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075802700000042744525
Número do documento: 23121509075802700000042744525
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:28:41

seis horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com
o contrato, vieram cópias de dois recibos, emitidos em 01/09 e 20/09/2022 e, cada um no
valor de R$ 640,00, assinados; cópia do anverso dos cheques nº 850.003 e 850.022,
sendo ambos nominais e cruzados (id. 43722878);

(viii) contrato de de prestação de serviços firmado com Rosicleia dos Santos
em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis horas
diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com o contrato,
veio cópia de recibo, emitido em 05/09/2022, no valor de R$ 640,00, assinado, cópia do
anverso do cheque nº 850.004, nominal e cruzado e comprovante de transação bancária
mediante pix, utilizando a chave CPF constando o fornecedor como beneficiário, no valor
de R$ 640,00 realizado em 27/09/2022 (id. 43722879);

(ix) contrato de de prestação de serviços firmado com Anna Claudia Santos
Serpe em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis
horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com o
contrato, veio cópia de recibo, emitido em 05/09/2022, no valor de R$ 640,00, assinado,
cópia do anverso do cheque nº 850.004, nominal e cruzado e termo de distrato
antecipado, datado de 16/09/2022 e assinado (id. 43722880);

(x) contrato de de prestação de serviços firmado com Oswaldo da Silva
Schermach em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis
horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com o
contrato, vieram cópias de dois recibos, emitidos em 12/09 e 22/09/2022, cada um no
valor de R$ 640,00, assinados; cópia do anverso dos cheques nº 850.005, nominal e
cruzado e 850.025, apenas nominal (id. 43722881);

(xi) contrato de de prestação de serviços firmado com Noely de Fátima
Gonçalves Batista em 10/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia
30/09/022, seis horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$
1.000,00. Com o contrato, veio cópia de recibo, não datado, no valor de R$ 1.000,00 e
assinado e cópia do anverso do cheque nº 850.028, nominal e sem cruzamento (id.
43723282);

(xii) contrato de de prestação de serviços firmado com Bruna Oliveira de Lara
Guatierri em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis
horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com o
contrato, veio cópia de recibo assinado, emitido em 07/09/2022, no valor de R$ 640,00,
cópia do anverso do cheque nº 850.015, nominal e sem cruzamento e comprovante de
transação bancária mediante pix, utilizando a chave CPF constando o fornecedor como
beneficiário, no valor de R$ 640,00 realizado em 23/09/2022 (id. 43723283);

(xiii) contrato de de prestação de serviços firmado com Andreia Aparecida
Gomes em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis
horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com o
contrato, veio cópia de recibo assinado, emitido em 05/09/2022, no valor de R$ 640,00,
cópia do anverso do cheque nº 850.010, nominal e cruzado e comprovante de transação
bancária mediante pix, utilizando a chave CPF constando o fornecedor como beneficiário,
no valor de R$ 640,00 realizado em 23/09/2022 (id. 43723284);
Num. 43786647 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075802700000042744525
Número do documento: 23121509075802700000042744525
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:28:41

(xiv) contrato de de prestação de serviços firmado com Renata Oliveira de
Lara em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis horas
diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com o contrato,
veio cópia de recibo assinado, emitido em 07/09/2022, no valor de R$ 640,00, cópia do
anverso do cheque nº 850.016, nominal e sem cruzamento e comprovante de transação
bancária mediante pix, utilizando a chave CPF constando o fornecedor como beneficiário,
no valor de R$ 640,00 realizado em 23/09/2022 (id. 43723285);

(xv) contrato de de prestação de serviços firmado com Tailine Cristina
Savassa em 15/09/2022, com vigência da data de assinatura, porém sem data de
término, seis horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$
2.000,00. Com o contrato, veio cópia de comprovante de transação bancária mediante
pix, utilizando a chave CPF constando o fornecedor como beneficiário, no valor de R$
2.000,00 realizado em 24/09/2022 (id. 43723286);

(xvi) contrato de de prestação de serviços firmado com Ana Paula Amaral
Teixeira em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis
horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 3.000,00. Com o
contrato, veio cópia de recibo assinado, emitido em 07/09/2022, no valor de R$ 1.500,00,
cópia do anverso do cheque nº 850.012, nominal e sem cruzamento e comprovante de
transação bancária mediante pix, utilizando a chave CPF constando o fornecedor como
beneficiário, no valor de R$ 1.500,00 realizado em 25/09/2022 (id. 43723287);

(xvii) contrato de de prestação de serviços firmado com Ondina Ferreira dos
Santos Amaral em 20/09/2022, com vigência da data de assinatura porém sem data de
término, seis horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$
1.000,00. Com o contrato, veio cópia de recibo assinado, emitido em 26/09/2022, no valor
de R$ 640,00 e cópia do anverso do cheque 850.027, nominal e sem cruzamento, no
valor de R$ 1.000,00 (id. 43723288);

(xviii) contrato de de prestação de serviços firmado com Renata Maximo
Custodio em 15/09/2022, com vigência da data de assinatura porém sem data de término,
seis horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com
o contrato, veio cópia de recibo assinado, emitido em 22/09/2022, no valor de R$
1.280,00 e cópia do anverso do cheque nº 850.031, nominal e cruzado, no valor de R$
1.280,00 (id. 43723289);

(xix) contrato de de prestação de serviços firmado com Davi Straube
Manholer em 13/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 30/09/2022, seis
horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.500,00, assinado
apenas pelo contratado. Com o contrato, veio cópia de comprovante de transação
bancária mediante pix, utilizando a chave CPF, constando o fornecedor como beneficiário,
no valor de R$ 1.500,00 realizado em 27/09/2022 (id. 43723290);

(xx) contrato de de prestação de serviços firmado com Roseli Aparecida
Amaral em 20/09/2022, com vigência da data de assinatura porém sem data de término,
seis horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.500,00. Com
o contrato, veio cópia de comprovante de transação bancária mediante pix, utilizando a
chave CPF, constando o fornecedor como beneficiário, no valor de R$ 1.500,00 realizado
Num. 43786647 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075802700000042744525
Número do documento: 23121509075802700000042744525
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:28:41

em 28/09/2022 (id. 43723291);

(xxi) contrato de de prestação de serviços firmado com Romeu Barbosa em
15/09/2022, com vigência da data de assinatura porém sem data de término, seis horas
diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.500,00. Com o contrato,
veio cópia do anverso do cheque nº 850.032, nominal e sem cruzamento, no valor de R$
1.500,00 (id. 43723292);

(xxii) contrato de de prestação de serviços firmado com Kaliu Souza
Magalhães em 27/09/2022, com vigência da data de assinatura porém sem data de
término, seis horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$
200,00. Com o contrato, veio cópia de comprovante de transação bancária mediante pix,
utilizando a chave CPF, constando o fornecedor como beneficiário, no valor de R$ 200,00
realizado em 30/09/2022 (id. 43723293);

(xxiii) contrato de de prestação de serviços firmado com Kaylaine Eduarda
Souza dos Santos em 27/09/2022, com vigência da data de assinatura porém sem data
de término, seis horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$
300,00. Com o contrato, veio cópia de comprovante de transação bancária mediante pix,
utilizando a chave CPF, constando o fornecedor como beneficiário, no valor de R$ 300,00
realizado em 01/10/2022 (id. 43723295);

(xxiv) contrato de de prestação de serviços firmado com Noemi Amaral de
Freitas em 20/09/2022, com vigência da data de assinatura porém sem data de término,
seis horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.000,00. Com
o contrato, veio cópia de comprovante de transação bancária mediante pix, utilizando a
chave CPF, constando o fornecedor como beneficiário, no valor de R$ 1.000,00 realizado
em 28/09/2022 (id. 43723296);

(xxv) contrato de de prestação de serviços firmado com Clarice de Jesus
Pereira de Miranda em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia
01/10/2022, seis horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$
4.000,00. Com o contrato, vieram cópias de dois recibos de pagamento assinados, cada
um no valor de R$ 2.000,00, totalizando R$ 4.000,00, um datado de 05/09 e outro sem
preenchimento de data e cópia do anverso dos cheques nº 850.030 e 850.011, ambos
nominais e cruzados, cada um no valor de R$ 2.000,00 (id. 43723297);

(xxvi) contrato de prestação de serviços firmado com Enzo Gomes Borges
dos Santos em 01/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 01/10/2022, seis
horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com o
contrato, vieram cópias de dois recibos, emitidos um em 05/09/2022 e outro sem data,
cada um no valor de R$ 640,00, assinados; cópia do anverso dos cheques nº 850.006,
nominal e cruzado e 850.024, apenas nominal (id. 43723298);

(xxvii) contrato de prestação de serviços firmado com Karina Cristiane Ferraz
em 10/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 30/09/2022, seis horas
diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com o contrato,
veio cópia de recibo assinado, emitido em 20/09/2022, no valor de R$ 640,00 e cópia do
anverso do cheque nº 850.020, nominal e cruzado, bem como de seu verso (id.
Num. 43786647 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075802700000042744525
Número do documento: 23121509075802700000042744525
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:28:41

43723299);

(xxviii) contrato de prestação de serviços firmado com Rafaele de Paula dos
Santos em 15/09/2022, com vigência da data de assinatura porém sem data de término,
seis horas diárias mas sem indicação dos horários, pagamento total de R$ 1.280,00. Com
o contrato, veio cópia de recibo assinado, emitido em 22/09/2022, no valor de R$
1.280,00 e cópia do anverso do cheque nº 850.029, nominal e sem cruzamento (id.
43723300);

Os embargos prosperam em parte.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
aplicação do art. 76 da norma de regência ao caso concreto. Com efeito, todos os
apontamentos realizados pela unidade técnica foram avaliados por ocasião do julgamento
em relação à caracterização ou não de irregularidade, bem como quanto ao seu impacto
nas contas de campanha. Ademais, as determinações de devolução ao erário decorrem
do texto expresso da resolução.

Assim, a não incidência do mencionado dispositivo que trata da existência de
falhas formais ou materiais corrigidas, decorre não de omissão desta Corte, mas de
entendimento contrário ao interesse da embargante, no sentido de que as falhas não
foram corrigidas, o que não dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios.

Do acórdão embargado, extrai-se que a ausência de comprovação de gastos
no montante de R$ 44.920,00, o que representa 100% do total contratado, foi o principal
fundamento para a desaprovação, não podendo ser elidido pela apresentação de
documentos nos embargos de declaração.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

Conforme se evidencia do descritivo da relação de documentos apresentados
nos presentes embargos, todos os contratos contém a mesma falha relativa à falta de
descrição dos horários de trabalho, constando apenas a quantidade total de horas
acordadas por dia.

Não obstante, no que tange à rastreabilidade dos recursos públicos derivados
da campanha, evidencia-se que para quase a totalidade dos fornecedores, com exceção
de três, houve a apresentação de contrato de trabalho de militância contendo a assinatura
dos contratados, a emissão de cheque nominal com a contraparte identificada no extrato
eletrônico e/ou comprovante de transferência mediante pix, com a utilização do CPF
como chave, e a apresentação de recibo de pagamento assinado contemplando o valor
integral contratado.

Evidencia-se a presença de diversos cheques que foram emitidos sem
cruzamento, portanto, em desacordo com a norma. Todavia, conforme descrito pela
unidade técnica no parecer conclusivo, para todos eles foi possível identificar a
contraparte no extrato eletrônico.

Nessa senda, a emissão do cheque nominal associada à identificação de
Num. 43786647 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075802700000042744525
Número do documento: 23121509075802700000042744525
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:28:41

contraparte no extrato bancário, ainda que diversa da que consta na cártula, é suficiente
para perfazer o requisito de rastreabilidade dos recursos, haja vista que o cheque nominal
só pode ser depositado por terceiro caso precedido de formal endosso. Assim, a
identificação da contraparte no extrato eletrônico acaba por suprir a finalidade que se
busca com o cruzamento do cheque.

Esse o sentido que se extrai do seguinte precedente:

(...)
7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera
juntada do contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o
cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico, bem
como quando o recibo de pagamento não contém assinatura do beneficiário.
(...) [TRE-PR, REl nº 060057457, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 21/10/2022]

Nesse contexto, a associação dos contratos assinados, ainda que com falha
na descrição dos horários de trabalho, cópia do anverso dos cheques nominais constando
contraparte no extrato eletrônico e recibo assinado que contempla a integralidade da
avença são elementos suficientes ao afastamento da determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

As três exceções apuradas em relação à regularidade da documentação são
em relação a Anna Claudia Santos Serpe (item ix), que em razão de distrato antecipado
foi remunerada por valor a menor do que o contratualmente previsto; com relação a
Ondina Ferreira dos Santos Amaral (item xvii) para quem o recibo apresentado descreve
o valor de R$ 640,00 enquanto o contrato e o cheque emitido contém o valor de R$
1.000,00, portanto, divergência injustificada, e com relação a Romeu Barbosa (item xxi),
para quem não foi apresentado recibo de pagamento.

Pois bem. Quanto a Anna Claudia reputa-se suficiente a documentação
apresentada, na medida em que o formal distrato antecipado juntado aos autos justifica o
pagamento a menor. Com efeito, ela foi contratada pelo período de 01/09 a 01/10/2022,
todavia, assinou distrato em 16/09/2022 e recebeu pelo período a metade do previsto,
constando dos presentes os seguintes documentos: cópia do contrato assinado, do
cheque e recibo, formal distrato e identificação da prestadora como contraparte no extrato
eletrônico.

Quanto a Ondina Ferreira, observa-se do contrato a ausência de previsão do
dia de término da relação. Contudo, o valor integral pactuado foi de R$ 1.000,00 e o
cheque nº 650027 foi emitido nesse mesmo valor. Entretanto, o recibo de pagamento
assinado pela fornecedora trouxe o valor somente de R$ 640,00, o que representa uma
diferença de R$ 360,00. Apesar disso, evidencia-se que a fornecedora consta como
contraparte do cheque no extrato eletrônico o que, somado aos demais elementos, é
suficiente para também afastar a determinação de devolução ao erário.

Por fim, quanto ao fornecedor Romeu, o embargante colacionou contrato
assinado no qual não há data de término da prestação dos serviços e, novamente, sem
indicação dos horários de trabalho; o anverso do cheque nº 850.032, emitido
Num. 43786647 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075802700000042744525
Número do documento: 23121509075802700000042744525
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:28:41

nominalmente a ele, porém sem cruzamento. Da mesma forma, o fornecedor consta
como contraparte do cheque no extrato eletrônico, o que se reputa suficiente ao
afastamento da determinação de recolhimento, apesar da ausência de recibo de
pagamento.

Diante do exposto, impõe-se o afastamento da determinação de devolução de
R$ 41.172,00 ao Tesouro Nacional.

Conforme referido no voto condutor, além dos gastos eleitorais com serviços
de militância, o setor técnico havia apurado, mediante circularização, a completa ausência
de declaração de despesas com pessoas jurídicas que totalizaram R$ 3.748,00 e para as
quais o embargante não apresentou quaisquer documentos anexos aos presentes,
devendo remanescer a determinação de devolução quanto a esses.

Deve remanescer também a determinação de devolução de R$ 8,00 ao
Tesouro Nacional relativo a recursos do FEFC não utilizados e para os quais não foi
apresentada GRU de restituição oportuna.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 3.756,00, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602960-55.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN - Advogados
da EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43786647 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075802700000042744525
Número do documento: 23121509075802700000042744525
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:28:41

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786647 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075802700000042744525
Número do documento: 23121509075802700000042744525
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:28:41